Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715598-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO SALLES, CLAUDIA RIBEIRO SALES, MADALENA RIBEIRO SALLES, AMADEU RIBEIRO SALLES, TEODORO RIBEIRO SALLES AGRAVADO: LUIZ GRACILIANO RIBEIRO SALLES, JOAO SEBASTIAO RIBEIRO SALLES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLARA RIBEIRO SALLES, AMADEU RIBEIRO SALLES, TEODORO RIBEIRO SALLES, CLÁUDIA RIBEIRO SALLES e MADALENA RIBEIRO SALLES contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de JOSYRA SAMPAIO: “Ao inventariante incumbe, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar as dívidas do espólio (CPC, art. 619, III), dentre elas, as despesas com a conservação e administração dos bens do espólio, além dos honorários devidos ao advogado contratado no interesse exclusivo do espólio. No entanto, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT, se há interesses antagônicos entre herdeiros, ainda que apenas um deles esteja em lado adverso, os honorários devem incidir apenas sobre o quinhão de quem contratou defensor. Neste sentido, colaciono alguns precedentes: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO.NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA.ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORESDIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO.IMPOSSIBILIDADE.1. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve será autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado.3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 972.283/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, 4a TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VENDA DE IMÓVEL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROFISSIONAL CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I. Os honorários do advogado que atua no interesse exclusivo do espólio devem ser por ele suportados e deduzidos do monte partilhável. Todavia, se há interesses antagônicos entre herdeiros, ainda que apenas um deles esteja em lado adverso, os honorários devem incidir apenas sobre o quinhão de quem contratou defensor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1116762, 07067065920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE VALORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HERDEIROS COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 619, III e IV, do Código e Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar dívidas do espólio, abrangendo não só as despesas com a conservação e manutenção do bem, como também os honorários devidos ao advogado contratado para atuar no interesse exclusivo do espólio. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pela verba honorária do seu causídico. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1162625, 07186583520188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019.) Nesse sentido, considerando a discordância dos herdeiros João Sebastião Ribeiro Salles e Luiz Graciliano Ribeiro Salles, os quais, inclusive, contam, cada um, com procurador diverso da inventariante, indefiro o pedido da inventariante para reconhecimento dos honorários de seu procurador como dívida o espólio, cabendo a cada uma das partes arcar com os honorários contratuais de seu advogado. Melhor sorte não socorre o pedido de reconhecimento do imóvel arrolado como bem de família. De fato, além de não competir a este Juízo sucessório a referida análise, salvo melhor juízo, a arguição do instituto em questão é feita frente a terceiros, o que não se vislumbra, na hipótese. Ressalto, por oportuno, que a regra quanto à partilha dos bens deixados pelo de cujus, após a abertura da sucessão mortis causa, é que a divisão do acervo hereditário entre os herdeiros se aperfeiçoa com a partilha e consequente expedição dos formais de partilha, padecendo, enquanto isso, a indivisibilidade da universalidade patrimonial do espólio, que se caracteriza como um todo unitário até o desfecho do procedimento. No que respeita ao depósito integral dos valores pagos a título de aluguel do imóvel arrolado, foi objeto de decisão proferida em 05/03/2021 - Id 85330519. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. Intime-se a inventariante a, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a regularidade dos depósitos. Com a comprovação, deverá a secretaria para juntar ao autos saldo atualizado da conta judicial. Por fim, uma vez extinta a execução fiscal e findo o processo de prestação de contas correlato, deverá a inventariante apresentar novo esboço de partilha em peça única, na forma técnica, nos moldes do art. 651 do CPC e da Instrução 4 de 13/09/2013, da Corregedoria deste Tribunal, que deve conter as seguintes informações: a) a qualificação completa do falecido(a) e da viúva(o), a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local da última residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a qualificação completa dos herdeiros e de seus cônjuges, a nacionalidade, o estado civil atual e ao tempo do óbito, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; c) a descrição completa dos imóveis, com a indicação dos endereços completos dos bens, conforme apresentado nas certidões de matrícula, números das matrículas e o cartório extrajudicial em que os bens estão matriculados. Quando se tratar de imóvel rural, informar a descrição do bem e as suas confrontações. Caso se trate de imóvel não regularizado, indicar no esboço que se trata apenas dos eventuais direitos aquisitivos do bem; d) a descrição completa dos veículos, com a indicação do modelo, placa e código do RENAVAM, conforme apresentado no CRLV; e) descrição completa das aplicações e saldos bancários em nome do falecido (a), com indicação do número da conta, agência, banco e saldo atualizado, bem como indicação do ID no qual se encontra o extrato bancário. Caso se trate de saldo em conta judicial, indicar o número da conta, agência, instituição financeira e saldo atualizado; f) o valor dos bens e das dívidas; g) o quinhão de cada herdeiro deverá ser individualizado, indicando os bens que o compõem e deverá ser representado em fração ou percentual, expresso em partes ideais e com valores definidos. Existindo numerários a partilhar, deverá ser especificado cada quinhão (do numerário) em valor, conforme art. 3o IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. h) indicação do número do ID em que foram juntados os documentos dos herdeiros/meeiro e a comprovação da titularidade dos bens. Prazo: 20 dias.” (...) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações da embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, pretende a alteração do entendimento consignado na decisão, devidamente fundamentado. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico os vícios aventados pela embargante. A fundamentação é consentânea com a decisão proferida. Pode haver erro. E erro de julgamento não se corrige por meio de embargos declaratórios. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de Id 187173265.” Os Agravantes sustentam (i) que o imóvel era o único imóvel da autora da herança e continuou a ser bem de família da inventariante; (ii) que tanto o espólio como qualquer herdeiro podem pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, independentemente da partilha que se seguirá; (iii) que a inventariante vem depositando em juízo a parte que cabe aos herdeiros que não concordaram com a cessão dos direitos do imóvel; e (iv) que a decisão agravada não examinou os argumentos da herdeira e criou uma situação de difícil cumprimento ao exigir a comprovação da regularidade dos depósitos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à “determinação de depósito integral dos aluguéis advindos do imóvel inventariado, até o julgamento do mérito deste recurso”, e seu provimento ao final para limitar o depósito a “2/7 do aluguel advindo do imóvel inventariado” e para “reconhecer o imóvel inventariado com bem de família”. Preparo recolhido (IDs 58129290 e 58129291). É o relatório. Decido. No que tange ao “depósito do aluguel em juízo”, a matéria parece ter sido equacionada pela decisão de ID 85330519, in verbis: “1. Prestação de contas A inventariante, ao id. 72517639, presta contas do exercício da inventariança. A prestação de contas deve ser apresentada, via de regra, em autos apartados, para não tumultuar o andamento do inventario (CPC, art. 553). Excepcionalmente, tratando-se de contas simples ou havendo concordância dos herdeiros, as contas podem ser prestadas incidentalmente, nos autos principais. Esse não é o caso deste inventário. As contas não são simples. Elas abrangem período de mais de 4 anos (desde abril de 2016) e contém quase uma centena de documentos comprobatórios. Além disso, como se observa da impugnação de id. 72723320, o herdeiro LUIZ GRACILIANO não concorda com elas. Ou seja, as contas devem ser prestadas em autos apartados, como determina o art. 553 do CPC, abrangendo o período entre o início da inventariança e o ajuizamento da ação. 2. Alugueres A inventariante alega que os alugueres recebidos em razão da locação do imóvel estão sendo por ela recebidos, com exclusividade, para compensação dos débitos que teve com o espólio. O eventual crédito da inventariante será apurado na prestação de contas acima mencionada. Se for constatado que o espólio deve quantia à inventariante, seu quinhão será aumentado, por ocasião da partilha. A compensação unilateral, via recebimento dos alugueres, deve cessar a partir da intimação desta decisão. Deste momento em diante, a inventariante deverá depositar os alugueres em conta vinculada a este inventário, sob pena de remoção em razão de descumprimento de decisão judicial. 3. Dívida do espólio A dívida do espólio para com a União só poderá ser considerada extinta, para fins deste inventário, com o trânsito em julgado da decisão favorável na execução fiscal (id. 40907356), ou se ao menos contra ela pender recurso sem efeito suspensivo. Antes disso, a homologação da partilha de id. 40907342 é inviável, pois como se sabe, o que é partilhável é o patrimônio líquido do espólio. E partindo dos valores dados aos bens no esboço de id. 40907342, se a dívida fiscal subsistir, os ativos não serão suficientes para quitá-la. 4. Ante o exposto, fica a inventariante intimada a: a) comprovar o ajuizamento da ação de prestação de contas nos termos do item 1 supra, no prazo de 20 dias b) no mesmo prazo do item anterior, informar o andamento da execução fiscal movida contra o espólio, comprovando documentalmente se ela foi ou não definitivamente extinta (item 3 supra). c) a partir da intimação desta decisão, sob pena de remoção, passar a depositar os alugueres decorrentes da locação do imóvel do espólio em conta judicial vinculada a estes autos (item 2 supra).” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa que não pode ser ressuscitada processualmente. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator